Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-95.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Processo : 0701328-95.2018.8.07.0009 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da dialeticidade, diante da preliminar suscitada em contrarrazões pela apelada (id. 52869225). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator